Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA LITIGIOSA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124)
2. O processo de regularização da área onde localizados os imóveis (Arniqueiras) lançado por Terracap é fato superveniente relevante, que não pode ser ignorado no cumprimento de sentença da ação reivindicatória. Veja-se que a intenção da Terracap, legítima proprietária, é regularizar os imóveis mediante a venda direta aos atuais ocupantes dos imóveis da região, consoante autorizado pela Lei Federal 9.262/96. Em outras palavras, TERRACAP alcançou, com o processo de regularização em andamento, melhora de situação de fato, desaparecendo a utilidade e a necessidade de se movimentar a máquina judiciária com cumprimento de sentença, impulsionado por sucessivas suspensões processuais.
3. E o processo administrativo em curso para verificação da possibilidade de regularização da área em questão enseja perda superveniente do interesse de agir da TERRACAP na imissão na posse, não haver necessidade, nem utilidade na manutenção do cumprimento de sentença, especialmente em razão da incompatibilidade de pretensão de reivindicar a área indicada nos autos com o compromisso de regularização da área.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.